Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001502-10.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JULIO MANGINI FERNANDES NETO - CPF: 807.490.201-30 (RECORRIDO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 cumulado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

3. Por não se tratar de hipótese em que se configurou evidente abuso do direito de opor embargos declaratórios, deixo de aplicar a multa estabelecida no parágrafo segundo, do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

4. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão que reconheceu a exigibilidade de contribuição previdenciária sobre todas as verbas percebidas por servidor público efetivo e comissionado, uma vez que as aludidas verbas em exame adentram no conceito abrangente e expresso utilizado pela norma local (temporárias ou permanentes), compreendendo a base de cálculo para os benefícios previdenciários e, diante do caráter contributivo e solidário da previdência, não pode ser o servidor isentado.

No caso a rigor, argumenta o embargante, nas razões do recurso, em breve síntese, que houve contradição na decisão embargada, pois seria inverídica a utilização dos ganhos a título de cargo em comissão para apuração da medida aritmética da aposentadoria, a fim de que seja constatada a ilicitude das cobranças previdenciária, mantendo-se a sentença como proferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento aos embargos declaratórios. (id. 72689472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil traz em seu corpo três situações nas quais são cabíveis a oposição de embargos declaratórios, sendo elas, quando a sentença ou decisão contenha contradição ou obscuridade, omissão ou erro material, estando os Embargantes a pleitearem o reconhecimento de todos os vícios elencados no referido dispositivo.

Malgrado o esforço envidado pelo Embargante para tentar demonstrar a existência dos vícios apontados, verifica-se inexistirem, nenhum dos pressupostos legais (omissão, contradição ou obscuridade) a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em suma, os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão recorrida, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“
Finalidade. Os EDcl têm finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.
Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório
. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC 535 I, redação da L 8950/94 1o)”
.

Aliás, o acórdão sobre a qual paira a irresignação enfrentou as alegações ora reiteradas, as rejeitando, senão vejamos:

“(...) No caso, como se disse, a legislação estadual prevê que o desconto ocorrerá sobre a remuneração total, cuja conceituação abrange as vantagens pecuniárias temporárias ou permanentes, como é o caso das verbas questionadas na presente ação.

Por outro lado, no que se refere ao Tema 163/STF, ponto nodal da discussão, dispôs a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

Em que pese em uma leitura estrita abarcar a pretensão contida na inicial, o leading case que funda o referido Tema foi mediante ação ajuizada por servidor público federal, e, portanto, com roupagem distinta.
(...)”

In casu
, a rigor, deseja o Embargante que esta Turma modifique o mérito da ementa e voto, o que é impossível.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria devidamente apreciada pela instância recursal, mas apenas para esclarecer os termos do que foi decidido na decisão.

Assim, o acórdão hostilizado não contém qualquer vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos.

Entendo que a decisão recorrida foi por clara em sua fundamentação, fazendo constar de seu texto quais seriam os dispositivos legais e aspectos jurídicos aplicáveis à situação posta nos autos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos, contudo, diante da ausência dos vícios apontados, deixo de acolhê-los.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021